Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-51.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRELIMINAR. NULIDADE DE DEPOIMENTO. TESTEMUNHA REFERIDA. ART. 209 DO CPP. OITIVA. FACULDADE DO MAGISTRADO. BUSCA DA VERDADE REAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 209 do Código de Processo Penal, ainda que tenha ocorrido a preclusão, é permitido ao magistrado proceder à oitiva de testemunhas, quando a prova for imprescindível à busca da verdade real.
2. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.